Tribunal: TJES
Processo: 5000136-98.2023.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000136-98.2023.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AFONSO BUBACH

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FACE DO ESTADO. APLICABILIDADE DO TEMA 1002 DO STF. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em julgamento de mérito do Tema 1002, o E. STF, firmou tese em que entende devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública, quando representar parte vencedora em demanda ajuizada em face de qualquer ente público, até mesmo aquele do qual faz parte.

2. No mesmo julgamento, a corte suprema também fixou a tese de que tais honorários sucumbenciais devem ser destinados, de maneira exclusiva, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio entre os membros da instituição.

3. Dessa forma, deve ser condenado o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000136-98.2023.8.08.0003

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da Sentença de Id. 6220390 proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Alfredo Chaves/ES que, nos autos da “Ação ordinária, com pedido de obrigação de fazer, em tutela de urgência”, não condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

Em suas razões (Id 6220393), a apelante questiona a aplicação da Súmula nº 421 do Colendo Superior Tribunal de Justiça por ser ilegal e inconstitucional.

Argumenta que não há que se falar em confusão patrimonial entre Estado e Defensoria Pública, afirma a autonomia funcional e orçamentária das Defensorias Públicas (art. 134, §2º, da CF), além de alegar a incidência do art. 4º, XXI, da LC Federal nº 80/94, do art. 1º-C, inciso XIX, da LC Estadual nº 55/94.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo, em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Apesar de já ter decidido reiteradamente em casos análogos acerca da aplicabilidade do Enunciado Sumular nº 421 do STJ (Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.), recentemente (23/06/2023) houve o julgamento do mérito do Tema nº 1002, do STF, tendo sido publicada a Ata de Julgamento em 26/06/2023, no qual foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nesse sentido, a pacífica jurisprudência do E. STF é no sentido da desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. (Cf. Rcl 48648 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 24-03-2022 PUBLIC 25-03-2022).

Desta feita, sem maiores delongas, deve ser dado provimento ao recurso manejado pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), diante do baixo valor da causa (R$ 1.302,00), considerando o trabalho realizado e grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para o seu serviço, conforme previsão dos artigos 85, §2º e §8º, do CPC.

Diante desses fundamentos, CONHEÇO do recurso e, no seu mérito, DOU PROVIMENTO, aplicando a tese fixada no Tema 1002 do STF, para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC, em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 07/11/2023

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões